Tribunal: TJDFT
Processo: 0752311-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752311-81.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: H. R. O., KELLY RAFAELA RESENDE DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: KELLY RAFAELA RESENDE DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, contra a r. decisão proferida em sede de plantão judicial de primeiro grau de jurisdição, na Ação de Obrigação de Fazer n. 0715688-03.2025.8.07.0005, ajuizada por H. R. O., recém-nascida, representada por sua genitora, que determinou a internação emergencial da autora em decorrência de quadro de infecção urinária. A decisão fora proferida em 1/11/2025 (ID. 255479430). Em breve síntese, a agravante alega que houvera equívoco da parte autora na sua indicação como operadora do plano de saúde responsável pelo seu contrato, e que haveria violação a uma das condições para o regular exercício do direito de ação, eis que o processo fora iniciado – e a tutela de urgência deferida em seu desfavor -, sem que a criança sequer figure nos seus quadros de beneficiários. Como único tema, suscita, portanto, o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, a partir do qual requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. O preparo não foi recolhido. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante interpôs o agravo de instrumento sem que tenha promovido o recolhimento do preparo recursal. Registre-se, ainda, que, em consulta ao sistema PagCustas não fora encontrada guia emitida, vejamos: Nos termos do caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, (n)o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo estabelece que (o) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Portanto, constata-se que o agravo de instrumento fora interposto e não houve comprovação do recolhimento do preparo, seja por documentação autônoma, seja por reconhecimento do sistema Pagcustas. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025 às 11:33:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora